Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0000186-95.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DONATO MARINHO NETO
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 104/STJ) - id. 92178977 -.

A parte recorrente sustenta que a decisão impugnada aplicou de forma equivocada o Tema 104/STJ, ao fundamento que a análise da citação em processo administrativo, para fins de nulidade, não demanda dilação probatória.

Assevera, ainda, a respeito da natureza jurídica da pessoa citada no efeito administrativo.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso especial.

Tempestividade (id. 95422479).

Contrarrazões no id. 99664978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica na decisão impugnada (id. 92178977), a Vice- Presidência negou seguimento ao recurso especial com sob o argumento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o
Tema 104/STJ (REsp 1104900/ES)
.

Com efeito, é certo que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, vejamos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2º, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (leading case), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1008682-51.2017.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob
o Tema 104/STJ (REsp 1104900/ES)
, como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

No julgamento do recurso paradigma (REsp 1104900/ES, Tema 104) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:

No caso dos autos, a discussão é alusiva à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado alhures.

O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.

Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória.

Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca.

Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie.

Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 104.

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação do tema mencionado, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Logo, a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe, uma vez que não foi combatida apresentando a aplicação incorreta do tema.

Ademais, ainda que superado isso, o debate recursal – a respeito da citação válida ou não – demanda dilação probatória em face que a discussão sobre a citação está controvertida nos autos, mormente que o município alega que foi encaminhado para o endereço da parte recorrente.

Portanto, a análise da ilegalidade da citação, não é pela simples apreciação do aviso de recebimento “AR”, posto que, pela parte contrária, há alegações da regularidade da citação, necessitam de valoração dos documentos pelo julgador.

Aliás, foi este o fundamento pela qual o relator reconheceu a inadmissibilidade da exceção de pré-executividade, como se vê:

O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.

Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade
, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória.

Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca.

Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. TESES ARGUIDAS (NULIDADE DA CITAÇÃO E OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO) CUJO ACOLHIMENTO DEMANDARIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência da Primeira Seção desta Corte entende não ser cabível o manejo de Exceção de Pré-executividade para conhecer de matérias que demandem dilação probatória (REsp. 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009, julgado mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 e Súmula 393/STJ).

2. No presente caso, o acórdão recorrido consignou que o acolhimento das teses levadas ao seu conhecimento (nulidade da citação e ocorrência da prescrição), aqui reafirmadas pela agravante, necessitaria de dilação probatória. Assim, rever tal conclusão implicaria adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1346116/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Assim, a aplicação do Tema 104/STJ está correta, devendo a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022